Tribunal: TJMT
Processo: 1015272-97.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015272-97.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (IMPETRANTE), ROBSON MEDEIROS - CPF: 812.909.771-00 (IMPETRANTE), DHEISON NUNES ROCHA - CPF: 074.008.011-39 (PACIENTE), CAUBI BISCHOFF FIDELIX - CPF: 054.644.191-28 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE COLNIZA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON MEDEIROS - CPF: 812.909.771-00 (ADVOGADO), MAYANE BEATRIZ MARQUES JACOB - CPF: 108.546.346-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM EM BENEFÍCIO DE UM DOS PACIENTES E A DENEGOU EM RELAÇÃO AO OUTRO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO, POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
1. ALEGADA NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE POR ILEGALIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR

– IMPROCEDÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA E SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADAS – INFORMAÇÕES RECEBIDAS POR DENÚNCIA ANÔNIMA SEGUIDAS DE MONITORAMENTO DO LOCAL – ABORDAGEM DECORRENTE DE FLAGRÂNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, POR PARTE DE UM DOS PACIENTES – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA QUE TAMBÉM SE PROTRAI NO TEMPO – ARGUIÇÕES CONCERNENTES À APRECIAÇÃO MERITÓRIA DOS AUTOS ORIGINÁRIOS – ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO VERIFICADA – SUPERVENIÊNCIA DA PRISÃO PREVENTIVA – TESE DE NULIDADE AFASTADA –

2.
AVENTADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE SOCIAL DO PRIMEIRO PACIENTE EVIDENCIADAS NOS AUTOS, A PARTIR DE INDÍCIOS DE SEU ACENTUADO ENVOLVIMENTO COM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA "COMANDO VERMELHO" – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SE APLICAM AO SEGUNDO PACIENTE – PRIMÁRIO, DE BONS ANTECEDENTES, QUE NÃO APARENTA POSSUIR PERICULOSIDADE SOCIAL – QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E DE MUNIÇÕES QUE NÃO EXTRAPOLA A GRAVIDADE ÍNSITA AOS DELITOS SOB APURAÇÃO – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – ADEQUAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS ACAUTELATÓRIAS MAIS BRANDAS –

ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA UM DOS PACIENTES E DENEGADA PARA O OUTRO.

1.

Inexiste guarida à arguição de invasão de domicílio, uma vez que a situação envolve crime de natureza permanente [tráfico de drogas e posse irregular de munições de uso permitido], hipótese em que o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o ingresso dos policiais no imóvel, independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que seja fruto de denúncia apócrifa ou de diligências inicialmente realizadas para investigar o cometimento de crime diverso; sendo este, inclusive, o posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

2.

Na hipótese dos autos, os agentes policiais receberam informações apócrifas de que um dos pacientes e sua companheira, corré dos beneficiários deste
writ
nos autos originários, estariam envolvidos com um crime de homicídio perpetrado no Município de Colniza/MT, alegadamente em razão de disputas envolvendo o controle do tráfico de drogas na cidade por parte da organização criminosa Comando Vermelho. Como a residência dos increpados já era alvo de suspeitas, por ser suposto ponto de venda de entorpecentes, iniciaram-se atividades de monitoramento, oportunidade em que o sobredito paciente chegou a ser flagrado no exercício da narcotraficância, momento em que se deu início à abordagem policial; contexto em que não há falar, consoante a pacífica jurisprudência pátria, em ausência de fundadas razões para ingresso na residência.

3.

Por derradeiro, sabe-se que, com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva, restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante, eis que há novo título para justificar a segregação cautelar.

4.

Quanto ao primeiro paciente, tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas por ele, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5.

In casu
, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em desfavor do primeiro paciente em vista não apenas das circunstâncias que conduziram ao monitoramento de sua residência, mas principalmente de sua aparente relação, em posição de liderança, com a organização criminosa Comando Vermelho, mormente por terem sido encontradas cartas destinadas a ele e sua companheira, enviadas por faccionados recolhidos a estabelecimento prisional, requerendo o envio de entorpecentes para fins de comércio no interior do presídio; circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da medida cautelar mais gravosa. Precedentes.

6.

Por outro lado, quanto ao segundo paciente, à míngua de indícios de seu envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho, e tendo se apurado que, aparentemente, residia há pouco tempo “de favor” na residência do casal, constata-se que a ordem pública pode ser assegurada, neste momento, mediante a imposição de cautelares menos onerosas, razão pela qual convém seja substituído o isolamento por outras medidas, inclusive em vista dos predicados pessoais favoráveis demonstrados nos autos, como primariedade, bons antecedentes e endereço certo no distrito da culpa, não tendo sido, ademais, apreendida expressiva quantidade de substâncias entorpecentes ou munições; circunstâncias a corroborar a desproporcionalidade da segregação cautelar, mostrando-se suficientes e mais adequadas à hipótese a fixação de providências cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP.

7.

Prisão preventiva mantida para um dos pacientes e substituída por cautelares diversas em relação ao outro.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1015272-97.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE COLNIZA

IMPETRANTE(S):

Dr. JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA

Dr. ROBSON MEDEIROS

PACIENTE(S):

CAUBI BISCHOFF FIDELIX

DHEISON NUNES ROCHA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
homologar a prisão em flagrante dos pacientes e convertê-la em segregação preventiva
nos autos do APFD n. 1001029-27.2024.8.11.0105 (PJe), pela prática, em tese, dos crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
; pelo
art. 1o, §1o, da Lei n. 12.850/2013
; pelo
art. 12 da Lei n. 10.826/03
; e pelo
art. 244-B da Lei n. 8.069/90.

Dessume-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante delito em
03/06/2024
pela suposta prática dos crimes supramencionados, vindo o d. juízo
a quo
, em sede de audiência de custódia, a
homologar o auto de prisão em flagrante
e a
decretar o cárcere preventivo dos pacientes
.

Na solenidade, cumpre mencionar que a i. Defesa dos pacientes requereu o reconhecimento da
nulidade da prisão em flagrante
dos increpados, por suscitada
invasão de domicílio
, e,
subsidiariamente
, a concessão de
liberdade provisória
, com a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere; todavia, o d. juízo
a quo
teria

afastado
as arguições defensivas e, após
homologar
a prisão em flagrante, imposto a
constrição cautelar
aos pacientes.

Nesse cenário, aduzem os d. causídicos a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de que a
busca domiciliar
realizada pelos agentes policiais, na hipótese, se deu exclusivamente após o recebimento de
denúncia anônima
, elemento informativo que, na intelecção dos impetrantes,
não constituiria razão apta a justificar
, isoladamente,
o ingresso dos agentes da Polícia no domicílio do paciente
CAUBI BISCHOFF FIDELIX
, local onde foram encontrados os entorpecentes e o material bélico que ensejaram a prisão em flagrante de ambos os increpados.

Subsidiariamente
, sustentam que não se encontram presentes elementos suficientes à demonstração de
periculum libertatis
na hipótese, ao que defendem que a prisão preventiva teria sido decretada
à míngua de fundamentação adequada
, com amparo exclusivamente na
gravidade abstrata
dos delitos supostamente perpetrados pelos pacientes, detentores, por sua vez, de
predicados pessoais favoráveis
, a tornar mais adequadas ao caso, se necessárias, as
providências acautelatórias mais brandas
, previstas pelo art. 319 do CPP.

Com arrimo nessas assertivas, os d. causídicos postulam a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
aos pacientes, com a expedição do correspondente
alvará de soltura
.

No
mérito
, requerem a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
, ensejo em que pleiteiam que, na hipótese de reconhecimento da legalidade das provas produzidas, seja concedida a
liberdade provisória
aos pacientes, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, se necessárias.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 217730160 a ID 217730179).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 217893666), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 218349197.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 222620182).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
CAUBI BISCHOFF FIDELIX, DHEISON NUNES ROCHA
e
Mayane Beatriz Marques Jacob
foram
presos em flagrante delito
em
03/06/2024
, pela prática, em tese, dos
crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
; pelo
art. 1o, §1o, da Lei n. 12.850/2013
; pelo
art. 12 da Lei n. 10.826/03
; e pelo
art. 244-B da Lei n. 8.069/90.

Por clareza, registro ter sido posteriormente ofertada
denúncia
pelo i. órgão ministerial em face dos três, dando-os todos como incursos nas sanções do
art. 33,
caput,
e art. 35 c/c art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/2006
, bem como do
art. 12 da Lei n. 10.826
e do
art. 244-B da Lei n. 8.069/90
[Ação Penal n. 1001081-23.2024.8.11.0105].

Colhe-se da denúncia que, no dia 03/06/2024, por volta das 15h00min,
na residência localizada na Av. Belo Horizonte, n. 80, Bairro Centro, no Município de Colniza/MT, os pacientes
DHEISON
e
CAUBI
, bem como
Mayane Beatriz
, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
envolvendo a adolescente
Ester Cristina Werneck de Souza
,
associaram-se para o fim de praticar, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, o tráfico ilícito de drogas no Município de Colniza/MT
.

Ademais, nas mesmas circunstâncias, os denunciados, com o auxílio da adolescente
Ester
,
vendiam, transportavam e mantinham em depósito
, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar,
drogas ilícitas
, consistentes em 03 (três) porções de
Cannabis sativa
, popularmente conhecida como maconha, e 01 (uma) porção de Ecstasy, acompanhadas de grande quantidade de dinheiro em moedas trocadas e demais apetrechos.

No mesmo cenário fático, os denunciados, conscientes do caráter ilícito de suas condutas e novamente acompanhados da adolescente
Ester
,
mantinham em depósito 05 (cinco) munições de cal. 38
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; e, por fim, verte da exordial que, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, os denunciados
corromperam a adolescente
Ester
, ao com ela praticar os crimes de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo já delineados.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, nas circunstâncias mencionadas, o núcleo investigativo da Polícia Civil tomou conhecimento de que os denunciados estariam envolvidos com o homicídio de
Elias
, também conhecido como “
Neguinho
”, ocorrido na data de 02/06/2024, em razão de disputa de território de venda de entorpecentes.

Diante dessas informações, um grupo de investigadores passou a realizar monitoramento constante da residência dos denunciados, vindo a notar a presença de transeuntes que chegavam ao local e rapidamente partiam. Diante desse cenário suspeito, face à possibilidade fundada de venda de entorpecentes, os investigadores intensificaram a vigilância, vindo a flagrar o momento em que
CAUBI
passou um envelope com entorpecentes para um usuário, instante em que se deu imediata voz de prisão ao paciente e, em sequência, se justificou o ingresso na residência e a realização de buscas domiciliar e pessoal.

Na revista do imóvel, foram encontrados, em posse dos denunciados, 05 (cinco) munições de revólver, de cal. 38, 03 (três) porções análogas a maconha, 01 (uma) porção análoga a Ecstasy, o valor de R$ 1.734,26 (um mil, setecentos e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos) em notas trocadas, bem como 07 (sete) celulares.

Além disso, foram encontradas cartas encaminhadas da Cadeia Pública Local, requerendo e determinando o envio de drogas para dentro do recinto, por meio de visitas aos internos; bem como se constatou que a adolescente
Ester
vinha desempenhando a função de olheira do narcotráfico, ao verificar a possível movimentação da Polícia Militar nas proximidades.

Após a prisão em flagrante dos increpados, em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou a prisão pré-cautelar e decretou a
prisão preventiva
dos pacientes e da corré
Mayane Beatriz
; contexto em que se insurgem os d. causídicos,
sustentando a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente sob o viés da
nulidade das buscas pessoal e domiciliar
, ao que se acrescenta a tese de
ausência de fundamentação idônea
da decisão segregatícia, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da aventada nulidade da abordagem policial

De proêmio, vindicam os d. causídicos o reconhecimento da
nulidade das buscas pessoal e domiciliar,
com esteio na tese de que a abordagem dos investigadores se encontraria
eivada de ilegalidade
, por
ausência de fundadas razões
, tudo a acarretar a nulidade não apenas do encarceramento provisório dos pacientes, mas também dos
elementos informativos
colhidos na ocasião, a resultar, via de consequência, no próprio
trancamento do procedimento criminal instaurado em primeira instância
, por
ausência de justa causa
.

Dito isso, deve-se sublinhar que a cognição possibilitada pelo rito sumário do
habeas corpus
é cingida pela documentação carreada aos autos a título de
prova pré-constituída
, competindo, portanto, a apreciação exaustiva da matéria ao
d. juízo natural da causa
, com respeito ao
contraditório
e à
ampla defesa
; sendo possível apenas, no atual momento processual, a aferição de eventual
flagrante ilegalidade
capaz de eivar de nulidade a prisão do paciente,
em atenção ao que dispõe a lei processual penal
.

Fixadas essas premissas, após analisar os autos, estou convencido de que a insurgência
não comporta acolhimento
.

Isso porque, como é cediço, o crime
tráfico de drogas
, bem como de
posse irregular de arma de fogo ou munições uso permitido,
é classificado pela doutrina como
delito de natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva situação de flagrância
perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o art. 303 do Código de Processo Penal, cuja redação dispõe que,
“nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
; possibilitando-se, assim, o imediato ingresso dos policiais na residência do suspeito
independentemente da apresentação de ordem judicial
, ainda que fruto de diligências realizadas originariamente com base em
denúncias apócrifas
, ou mesmo a partir da
notícia da prática de outros crimes
.

Ademais, conquanto a
inviolabilidade domiciliar
constitua garantia expressamente prevista na Constituição Federal, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia não é absoluta. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de flagrante delito
.

Ao tratar do tema, o Supremo Tribunal Federal já estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

Dessa forma, de acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja, devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer na existência de situação de flagrante delito.

Com efeito, na hipótese dos autos, ao que tudo indica, a abordagem policial somente ocorreu porque policiais civis receberam a informação, advinda de
denúncia apócrifa
, de que
Elias Araújo Vieira
, conhecido como “
Neguinho
”, cujo corpo fora descoberto no dia 02/06/2024, havia sido assassinado por “cabritagem”, ou seja, por venda de drogas sem autorização ou conhecimento da organização criminosa Comando Vermelho.

Extrai-se do Boletim de Ocorrência n. 2024.164732 que, como os investigadores já detinham o conhecimento de que havia uma disputa por territórios e pontos de venda de drogas no Município de Colniza/MT, e por terem recebido, por
denúncia anônima
, a informação de que os investigados
CAUBI
[“
LC
”] e
Mayane Beatriz
[“
Polaca
”], lideranças da organização criminosa Comando Vermelho no Município de Colniza/MT, poderiam ter participação no homicídio de
Elias
, iniciou-se o monitoramento da residência, em cujos fundos, consoante relatado pelo denunciante, costumava morar a vítima
Elias
, sendo o local ponto de vendas de drogas já anteriormente sob investigação da Polícia.

Ao longo da monitoração, a equipe notou a presença de uma mulher pequena, de cabelo curto, que observava a rua constantemente, cuidando do movimento de quem trafegava pela avenida, comportamento típico de “olheira” do tráfico. Foi também flagrado o momento em que um homem moreno, de cabelo um pouco comprido, saiu e voltou da casa algumas vezes, vindo, então, a receber de
CAUBI
um envelope, instante em que a polícia deu início à abordagem, vindo a realizar as buscas e apreender os objetos já descritos.

Diante desse cenário, tem-se por caracterizada a situação de
flagrância
decorrente do caráter permanente dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e/ou munições, bem como demonstrada a presença de fundadas suspeitas a legitimar a atuação policial, tanto no que concerne à
busca pessoal
quanto à
busca domiciliar
;
inexistindo, portanto, ilegalidade flagrante na abordagem policial ou nas provas obtidas por meio dela
.

Dessa forma, tenho que
assiste integral razão ao d. juízo
a quo

que, em sede de audiência de custódia, assim consignou,
in verbis
:

“O flagrante em relação aos autuados ocorreu em uma das modalidades previstas no artigo 302 do CPP, qual seja,
os agentes foram presos quando estavam cometendo as infrações penais
. Verifico, ainda, que
o disposto nos artigos 304 e 306 do CPP também foram respeitados.

É necessário esclarecer que
o tráfico de drogas é um crime permanente, e está em flagrante quem o pratica em sua residência, sendo que é legítima a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva, o que ocorreu no caso em tela
.

Ademais,
o delito de posse ilegal de arma de fogo é crime permanente, sendo, portanto, absolutamente legítima a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito
.

Ao tratar do tema, o Supremo Tribunal Federal já estabeleceu que,
muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada, a legalidade deste ingresso deverá ser aferida posterior e casuisticamente pelo juízo da causa, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial a posteriori.

Dessa forma, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 603.616/RO,
a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência, ou seja, devem haver fundadas razões que levem os agentes estatais a crer na existência de situação de flagrante delito.

Com efeito, analisando minuciosamente os autos,
percebe-se que realmente os custodiados MAYANE BEATRIZ MARQUES JACOB e CAUBI BISCHOFF FIDELIX estavam sendo investigados por um suposto homicídio em desfavor de Elias, vulgo “Neguinho”, não existindo nenhuma relação com os delitos objetos do Auto de Prisão em Flagrante.

Sucede que durante o monitoramento da casa dos custodiados, restou verificado um eventual crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Ou seja, ao que tudo indica, a abordagem policial somente ocorreu porque houve o monitoramento prévio da residência dos custodiados, inclusive com a entrega do custodiado Caubi de um envelope a uma terceira pessoa e movimentos de outras pessoas.

Diante desse cenário,
reputo evidente a situação de flagrância decorrente do caráter permanente do crime de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, bem como inconteste a presença de fundadas suspeitas a legitimar a atuação policial, tanto no que concerne à busca pessoal quanto à busca domiciliar; inexistindo, portanto, ilegalidade flagrante na abordagem policial
”.

(Decisão de ID 217730179 - Pág. 146). — Destaquei.

Em conclusão, em um exame superficial do contexto fático que ensejou a persecução criminal —
que é o cabível dentro da cognição sumária a que se limita a ação de
habeas corpus,
sem intrusão no mérito da questão, reservado à Ação Penal que já tramita em primeira instância
—,
não há como concluir de plano pela nulidade da prisão em flagrante
; valendo acrescentar, outrossim, que as considerações tecidas pelos d. causídicos no ensejo de eivar de nulidade a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria colhidos em face dos increpados se aproximam, em verdade, do

aprofundado revolvimento de fatos e provas
, o que é de todo
incompatível
com o rito célere e a exiguidade da cognição inerente à ação de
habeas corpus
.

Por oportuno, não é demais rememorar que, “
com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva,
restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante, eis que há novo título para justificar a segregação cautelar
” (AgRg no HC n. 781.189/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023). — Destaquei.

Nesses termos,
afasto a arguição de nulidade da prisão em flagrante do paciente
, prosseguindo à apreciação da tese de inidoneidade da decretação da segregação cautelar.

2.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face dos beneficiários deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
tráfico de drogas, associação para o narcotráfico, posse irregular de munições de uso permitido e corrupção de adolescente
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse ponto, imperioso destacar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, especialmente face
à
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada pelos pacientes.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
em que pese pequena quantidade de drogas apreendidas
(uma unidade de ecstasy e três unidades de maconha), em poder dos custodiados
foram apreendidos o valor de R$ 1.734,26, em variadas notas e moedas, munições e 07 (sete) vários celulares
(ID no 157827195), o que demonstram que
as medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas ou insuficientes, no presente momento.

Além disso, é necessário levantar o seguinte:
nenhum indivíduo ou até mesmo 03 (três) indivíduos possuem ao mesmo tempo 07 (sete) celulares em só ambiente.

Digo mais,
as cartas juntadas nos IDs nos 157827204 e 157827205 trazem uma preocupação de capacidade elevada no envolvimento dos custodiados MAYANE BEATRIZ MARQUES JACOB e CAUBI BISCHOFF FIDELIX com o crime organizado.

Como se sabe,
a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.

Impõe-se ressaltar a gravidade dos fatos atribuídos aos autuados, que coloca em sobressalto toda a coletividade
. Nesse ponto,
a ordem pública e a paz social são seriamente abaladas pela ocorrência dos fatos em apuração (tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo e corrupção de menores), por indicar destemor dos agentes com os rigores da Justiça, sendo que acreditam que atuam sob o manto da impunidade, reclamando atuação rápida e eficaz das autoridades constituídas.

Em relação aos predicados pessoais dos custodiados, não têm o condão de, isoladamente, impor a concessão da liberdade provisória quando presentes os requisitos da custódia cautelar
(STJ, HC no 369.027/SP; TJMT, Enunciado Criminal 43).
”.

(Decisão de ID 217730179 - Pág. 148). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ademais, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em sendo assim, não há como afirmar que a decisão fustigada é
teratológica
,
desprovida de fundamentação
ou
mal motivada
,
porquanto se mostra
respaldada
em
elementos concretos
que satisfazem, em princípio, os requisitos e pressupostos normativos exigidos para decretação da medida extremada insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir bem esclarecem os
indícios de autoria
, a
prova da ocorrência do crime
e os motivos que levaram o julgador a entender pela
indispensabilidade
do encarceramento provisório dos pacientes.

No entanto, entendo que assiste razão à i. Procuradoria-Geral de Justiça quanto à necessária
diferenciação
entre a prisão preventiva imposta ao paciente
CAUBI
e ao paciente
DHEISON
.

Isso porque, quanto a
CAUBI
,
constatam-se particulares indícios de periculosidade social
, extraídos a partir de
elementos indiciários
que indicam a possibilidade de envolvimento com a organização criminosa
Comando Vermelho
, inclusive na condição de
liderança local,
por terem sido apreendidas, endereçadas ao paciente e à corré
Mayane Beatriz
,
cartas referentes ao tráfico de entorpecentes no interior de unidade prisional
, consoante se vê do ID 217730179 - Págs. 70-74, em que presos do Comando Vermelho pedem a ambos que
encaminhem drogas a eles, por meio de visitantes (porções entre 50g e 100g), para venda no interior do presídio
.

Portanto, nesse cenário, entendo que deve ser privilegiado o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de se encontrar
demonstrada a imprescindibilidade do claustro preventivo
, pois
“[...]
o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que ‘a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa
’ (RHC 122.182, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/8/ 2014)”
(AgRg no RHC n. 193.763/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024). — Destaquei.

Dessa forma, entendo que
obrou com acerto o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciada pela aparente periculosidade social do paciente
CAUBI
, a justificar, neste momento processual, a
manutenção da custódia cautelar
imposta em seu desfavor.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva decretada em face do paciente
CAUBI
, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustentam os d. causídicos, o simples fato de
CAUBI
ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 do e. TJMT).

Por outro lado,
no que concerne ao paciente DHEISON
,
a despeito dos argumentos lançados pelo d. juízo
a quo
, e
sem perder de vista que os delitos imputados são graves e constituem porta de entrada para o cometimento de outros crimes, bem como contribuem para o aliciamento de novos usuários, o que,
per se
, certamente demonstra a gravidade das condutas a ele imputadas;
não vislumbro motivos para mantê-lo apartado do convívio em sociedade
, mormente porque não aparenta possuir notável periculosidade social,
de forma que a sua manutenção em cárcere, além de
desproporcional
, tem o condão de tornar-se
mais onerosa à coletividade
do que a concessão da liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

Isso porque
a análise detida dos autos demonstra que, apesar de terem sido encontradas
substâncias entorpecentes
,
munições de uso permitido
e
apetrechos relacionados à narcotraficância
na residência de
CAUBI
e
Mayane Beatriz
, onde
DHEISON
, consoante se extrai do autos, vinha residindo “de favor” há pouco tempo (ID
217730179 - Pág. 32
), não se cuida de entorpecentes ou munições apreendidos em
expressiva quantidade
, de forma a
extrapolar a gravidade ínsita aos delitos de tráfico de drogas e posse irregular de munições de uso permitido
,
inexistindo ainda quaisquer elementos a enredar o paciente em relações com a organização criminosa Comando Vermelho
, ao contrário do que já se demonstrou em relação ao corréu
CAUBI.

Com isso, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos,
concluo que o caso retratado nos autos não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública
.

Desta feita, inexistindo evidências concretas de que o paciente é habitual no mundo da ilicitude, não encontro empecilhos para lhe conceder a
liberdade provisória
cumulada com providências cautelares menos severas, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, o que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, os quais dispõem a regra de que os acusados,
em geral
, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à liberdade de DHEISON, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados com a imposição da prisão preventiva ao paciente
DHEISON
podem ser alcançados, neste momento, pela
aplicação de medidas alternativas à prisão
, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão dos d. causídicos nesse ponto.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
em relação ao paciente
CAUBI
BISCHOFF FIDELIX
, mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem, e, de outro lado,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
para
SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA
do paciente
DHEISON NUNES ROCHA
por medidas cautelares do artigo 319 do CPP,
a serem fixadas pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT,
a quem incumbo ainda a expedição do respectivo alvará de soltura, cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação a respeito da (in)existência de outros motivos para se manter preso o increpado.

Independentemente da publicação deste acórdão,
oficie-se imediatamente a autoridade impetrada
, dando-lhe ciência do interior teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024